Tribunal: TJSP
Processo: 2332413-22.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do agravo de instrumento do embargado, diante da ausência de citação do embargante nos autos principais, devendo ser objeto de análise em primeira instância eventual e futuro possível descumprimento de obrigação de fazer. Prequestionamento ficto. Possibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do agravo de instrumento do embargado, diante da ausência de citação do embargante nos autos principais, devendo ser objeto de análise em primeira instância eventual e futuro possível descumprimento de obrigação de fazer. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.